Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-31.2025.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002297-31.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), VANESSA DE FRANCA MARQUES - CPF: 052.223.941-23 (APELANTE), ELIAS MARQUES - CPF: 534.937.531-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO EDUCATIVO. CONTRATO DE MÚTUO COM PAGAMENTO DIFERIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de crédito educativo (FAAES), condenando os réus ao pagamento de valores decorrentes de encargos educacionais inadimplidos, com exigibilidade diferida para após a conclusão do curso superior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional em contrato de crédito educativo com pagamento postergado; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento de prescrição parcial das parcelas; (
iii
) analisar a viabilidade de revogação da justiça gratuita em sede de contrarrazões; (
iv
) aferir a responsabilidade solidária do fiador.

III. Razões de decidir

3. O contrato de crédito educativo possui natureza de mútuo com encargo, submetido a condição suspensiva de exigibilidade, consistente na conclusão ou desligamento do curso, momento em que surge a pretensão de cobrança.

4. O prazo prescricional quinquenal tem início com a
actio
nata, isto é, com a exigibilidade da obrigação, não se aplicando a contagem individualizada por parcelas, por inexistir obrigação de trato sucessivo durante o período de formação acadêmica.

5. A estipulação contratual que posterga o pagamento não altera o prazo prescricional, mas define legitimamente o momento de sua fluência, em consonância com o regime jurídico das obrigações condicionais.

6. A impugnação à justiça gratuita em contrarrazões constitui via inadequada para reforma da sentença, além de inexistir prova robusta apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

7. O fiador, ao assumir a condição de devedor solidário e renunciar ao benefício de ordem, responde integralmente pela dívida, nos termos da legislação civil.

8. A recusa da credora em aceitar proposta de pagamento diversa da pactuada encontra respaldo no princípio da exatidão do adimplemento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de crédito educativo com pagamento diferido, o prazo prescricional inicia-se com a exigibilidade da obrigação, fixada após a conclusão do curso. 2. É incabível a impugnação à justiça gratuita em sede de contrarrazões, sendo necessária a interposição de recurso próprio para sua revisão."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 192, 206, §5o, I, 313, 818 e 828, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1002198-32.2023.8.11.0025; TJMG, AC 1.0000.18.120892-7/001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA DE FRANÇA MARQUES

e ELIAS MARQUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína
/
MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES.

A autora
/
apelada ajuizou a demanda visando o recebimento de R$ 138.149,64
(cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e
quatro centavos)
, referentes a encargos educacionais inadimplidos do curso de Bacharelado em Enfermagem, cursado pela primeira apelante no período de 2016 a 2022. A cobrança fundamenta-se no programa FAAES
-
Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior, modalidade de crédito educativo mantida pela própria instituição, na qual o pagamento do subsídio concedido é postergado para o período subsequente à conclusão ou desligamento do curso.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelos réus e, no mérito, condenou-os solidariamente ao pagamento do valor integral pretendido, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Na mesma oportunidade, deferiu aos réus os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese
, a p
rescrição
p
arcial

aduzindo
que
a dívida é de trato sucessivo e que o prazo prescricional de 5 anos
,

nos termos do
art. 206, §5o, I, CC
,
deve ser contado
a partir do vencimento de cada mensalidade semestral. Assim, as parcelas referentes aos períodos de 2016/1 a 2019/2 estariam prescritas.

Alegam inexistência de termo suspensivo, a
rgumenta
ndo
que cláusulas contratuais não podem alterar prazos prescricionais fixados em lei (art. 192, CC)
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença quanto à prescrição, sob o argumento de que a obrigação estava condicionada a evento futuro
,
a
conclusão do curso. Em sede de contrarrazões, requereu ainda a reforma da sentença para revogar a justiça gratuita concedida aos apelantes, apontando que o coobrigado Elias Marques possui patrimônio e renda incompatíveis com o benefício.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir no feito por inexistir interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(prejudicial de
mérito)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e os apelantes são beneficiários da justiça gratuita
,
conforme deferido na sentença, o que dispensa o preparo. Conheço do recurso.

Da Prejudicial de Mérito
-
Prescrição

O ponto central do inconformismo reside no termo inicial do prazo prescricional. Os apelantes defendem a contagem a partir de cada mensalidade, enquanto a sentença fixou o termo inicial após a conclusão do curso
, ocorrida em
março de 2023.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato FAAES
-
FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior

(id.
344884394
)
possui natureza jurídica de mútuo com encargo, assemelhando-se ao financiamento estudantil (FIES). A
c
láusula
q
uinta do instrumento contratua
l
define duas fases: a de Utilização e a de Pagamento.
Já a

c
láusula
s
exta, §2o, é clara ao dispor que o pagamento "inicia-se imediatamente no mês seguinte ao término do último período letivo cursado".

Diferente de um contrato comum de prestação de serviços educacionais, o FAAES suspende a exigibilidade do crédito enquanto o aluno está regularmente matriculado. Trata-se de condição suspensiva válida, de modo que a pretensão do credor
actio
nata
somente surge quando a dívida se torna exigível, ou seja, após a formatura ou desligamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos de financiamento estudantil
no qual
o pagamento é diferido para o término do curso, o prazo prescricional quinquenal só se inicia com o encerramento do vínculo acadêmico ou do período de carência.

Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Crédito Estudantil. Justiça Gratuita deferida em grau de recurso. Financiamento pela Instituição de Ensino. Prescrição. Inocorrência. Termo Inicial com a Colação de Grau. Prazo Diferido para a parte financiada. Fiador. Pretendido Benefício De Ordem. Impossibilidade do Caso. Sentença Confirmada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e seu fiador, visando ao recebimento de valores oriundos de contratos de mútuo do programa FAAES, com início da exigibilidade após a colação de grau em 16/12/2021.

2. Sentença de procedência, com condenação solidária ao pagamento da dívida consolidada, acrescida de encargos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o termo inicial da prescrição aplicável à dívida líquida constante de instrumento particular; (
ii
) a possibilidade de aplicação do benefício de ordem ao fiador.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) tem início com a exigibilidade da obrigação, fixada contratualmente após a colação de grau quanto ao valor financiado.

5. Se há prazo diferido para cobrança de saldo financiado, o ajuizamento no mês subsequente à colação afasta prescrição.

6. O benefício de ordem depende de indicação de bens livres do devedor principal, ônus não cumprido pelo fiador; inexistência de cláusula excludente de solidariedade justifica manutenção da condenação solidária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para cobrança de crédito educacional com vencimento diferido inicia-se na data contratual da exigibilidade, e a ausência de indicação de bens do devedor impede a invocação do benefício de ordem pelo fiador".

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 5o, I; 192; 827.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0154684-53.2014.8.13.0518.

(N.U 1002198-32.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026) (destaquei)

No caso, a apelante concluiu o curso em dezembro de 2022, com outorga de grau em março de 2023. A ação foi proposta em junho de 2025. Portanto, não transcorreu o prazo de 5 anos para nenhuma das parcelas, pois a exigibilidade de todo o montante subsidiado foi postergada para o final do curso por força contratual.

Rejeito, pois, a tese de prescrição.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do
p
edido de
r
evogação da
j
ustiça
g
ratuita

f
ormulado em
c
ontrarrazões)

A apelada
/autora
requer a reforma da sentença para afastar a gratuidade conferida aos réus
/ape
lantes
.

Contudo, o pedido de reforma de decisão em sede de contrarrazões é via inadequada. A apelada deveria ter interposto
r
ecurso
a
desivo ou
a
pelação autônoma para impugnar esse capítulo da sentença. As contrarrazões prestam-se exclusivamente à defesa da manutenção do julgado, e não à sua reforma
.

Ainda que assim não fosse, os documentos juntados
, como
declarações de hipossuficiência e o patrocínio pela Defensoria Pública
,
geram presunção de necessidade que não foi cabalmente derruída por prova em contrário. O fato de o fiador possuir um imóvel rural ou um veículo, por si só, não demonstra liquidez imediata para arcar com custas processuais em processo de alta monta
, cujo
valor da causa
é
R$ 138.149,64 (cento e trinta e oito mil centos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
,
sem prejuízo do sustento.

Mantenho o benefício.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange ao mérito propriamente dito, a existência da dívida e o consequente inadimplemento configuram-se como matérias incontroversas.

O acervo probatório coligido aos autos
,
composto pelos instrumentos contratuais de mútuo, pelo histórico escolar que atesta a efetiva fruição dos serviços educacionais e pela detalhada planilha de evolução do débito
,
constitui lastro robusto e hígido da pretensão autoral.

No que concerne à responsabilidade do garantidor, verifica-se que o fiador anuiu expressamente à condição de principal pagador e devedor solidário, renunciando, por via de consequência, ao benefício de ordem. Tal sujeição passiva encontra amparo tanto na autonomia da vontade das partes quanto na disciplina dos artigos 818 e 828, inciso II, do Código Civil, impondo-lhe o dever de solver a totalidade da obrigação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - VERIFICAÇÃO - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIANÇA - GARANTIA DA DÍVIDA. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (CC, art. 818).
(TJMG - Apelação
Cível 1.0000.18.120892
-7/001, Relator(a): Des.(a)
Ramom

Tácio ,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 21/02/2019)
(destaquei)

Por fim, impende ressaltar que a proposta de acordo apresentada pelos apelantes, em valores manifestamente desproporcionais ao montante exequendo, não possui o condão de obstar o direito da credora.

Conforme a regra da identidade da prestação, prevista no art.
313 do Código Civil, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, tampouco a aceitar parcelamento ou quitação parcial fora das estipulações contratuais, inexistindo qualquer ilegalidade na
recusa da instituição de ensino

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026